Tribunal: TJSP
Processo: 2189588-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que deferiu a sucessão processual pelas herdeiras – Não conhecimento do recurso de agravo de instrumento – Matéria que não se enquadrada em qualquer das hipóteses do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil – Situação de urgência ou cerceamento de defesa não configurada – Falta de apresentação de qualquer argumento novo, sólido e suficiente, capaz de ensejar a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que deferiu a sucessão processual pelas herdeiras – Não conhecimento do recurso de agravo de instrumento – Matéria que não se enquadrada em qualquer das hipóteses do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil – Situação de urgência ou cerceamento de defesa não configurada – Falta de apresentação de qualquer argumento novo, sólido e suficiente, capaz de ensejar a alteração do que então fora decidido – Litigância de má-fé da agravante não caracterizada – Decisão mantida – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2189588-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado NÉLIO
SANTANA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2189588-94.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 52925
AGRAVO No 2189588-94.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
AGRAVANTE Amil Assistência Médica Internacional S/A
AGRAVADO Nélio Santana de Sousa

AGRAVO INTERNO
Decisão que deferiu a sucessão
processual pelas herdeiras Não conhecimento do
recurso de agravo de instrumento Matéria que não se
enquadrada em qualquer das hipóteses do rol do art.
1.015, do Código de Processo Civil Situação de
urgência ou cerceamento de defesa não configurada

Falta de apresentação de qualquer argumento novo,
sólido e suficiente, capaz de ensejar a alteração do que
então fora decidido
Litigância de má-fé da agravante
não caracterizada Decisão mantida Agravo interno
desprovido.

Trata-se de agravo interno interposto por Amil Assistência Médica
Internacional S/A contra a decisão monocrática de fls. 340/341 (autos principais),
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Em síntese, sustenta que “é
cabível o recurso de Agravo de Instrumento a fim de modificar a decisão que
entendeu pela manutenção da ação, inclusive quanto à tutela de urgência, ainda que o
pedido principal tenha restado completamente prejudicado, bem como o direito à
ampla defesa desta Agravante, que sequer poderá pleitear a produção de prova
pericial capaz de atestar a real necessidade do tratamento requerido” (fls. 07). Aduz
que, “se a discussão cinge em torno da obrigatoriedade de custeio de tratamento
médico, a qual exige a produção de prova pericial médica, diante do falecimento do
Agravado, é evidente que a sucessão de herdeiros é indevida, pois resta
impossibilitada a produção de prova essencial, portanto, deve a ação ser extinta sem
resolução do mérito” (fls. 11). Requer a reforma da decisão e o conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2189588-94.2020.8.26.0000/50000
3
agravo de instrumento. A parte agravada apresentou manifestação (fls. 17/22). A
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 27/31).
É o relatório.
Eis o inteiro teor da decisão monocrática agravada:
“Do agravo não há como conhecer-se, nos termos do art. 932,
III, do Código de Processo Civil, vez que manifestamente inadmissível.
O vigente Código de Processo Civil, ao dispor, em seu art.
1.015, acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringiu
as decisões interlocutórias contra as quais pode ser interposto tal recurso.
No julgamento dos Recursos Especiais no 1704520/MT e
1696396/MT, afetados sob o rito dos repetitivos (tema 988), firmou-se a tese
de que, a despeito de ser taxativo, “O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”, frisando-se, contudo,
a “excepcionalidade da impugnação fora das hipóteses previstas em lei”.
Insurge-se a agravante contra a decisão de fls. 317/318 dos autos
principais, em que o Juiz de Direito deferiu “a sucessão processual pelas
herdeiras, inclusive no que tange ao pedido de obrigação de fazer (custeio do
tratamento domiciliar)”.
Tal decisão não se enquadra dentre aquelas elencadas no rol do
art. 1.015, do Código de Processo Civil e, muito menos, está inserida nas
exceções previstas no parágrafo único, do mesmo dispositivo legal. Tampouco
se vislumbra situação excepcional a justificar o conhecimento do recurso de
agravo de instrumento com fulcro na “taxatividade mitigada” de suas
hipóteses, eis que não configurada situação de urgência ou demonstrado
eventual cerceamento de defesa.
Ademais, vale destacar que a inadmissibilidade do recurso não
importa em preclusão da questão suscitada na decisão, certo que, se for o caso,
poderá a parte recorrente impugná-la oportunamente, ou, ainda, em sede de
preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2189588-94.2020.8.26.0000/50000
4
Civil).
Em suma, nada havendo a indicar a existência de excepcional
prejuízo processual, não pode ser conhecido o recurso, vez que insatisfeito o
requisito de admissibilidade.
Não se conhece, pois, do recurso.
Intimem-se e dê-se ciência à Procuradoria de Justiça” (fls.
340/341 dos autos principais).
Pretende a recorrente a modificação da decisão monocrática sem,
contudo, a apresentação de qualquer argumento novo, sólido e suficiente, capaz de
ensejar a alteração do que então fora decidido.
Com efeito, inobstante as alegações da agravante, não se vislumbra,
conforme anotado na decisão agravada, suposta urgência em razão da inutilidade de
futuro julgamento da matéria em questão ou qualquer outra hipótese excepcional
a ensejar o conhecimento do recurso de agravo de instrumento com base na
“taxatividade mitigada” do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil.
Assim, não há de cogitar-se de prejuízo manifesto à parte, sendo certo
que, repita-se, poderá rediscutir a matéria oportunamente, ou, ainda, em sede de
preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, Código de Processo
Civil).
Nesse
sentido: “AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. FALECIMENTO DO AUTOR. RÉ QUE
PLEITEOU A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
INDEFERIDA PELO MM. JUÍZO, QUE DETERMINOU A SUCESSÃO
PROCESSUAL PELOS HERDEIROS DO “DE CUJUS”. MATÉRIA NÃO
ABARCADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO” (Agravo de Instrumento no 2010117-21.2020.8.26.0000, Jundiaí, 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Vito
Guglielmi, em 12/03/2020)
Em suma, nada havendo a ser reformado, mantém-se a decisão
monocrática.
Por fim, anota-se que não se vislumbra por parte da agravante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2189588-94.2020.8.26.0000/50000
5
caracterização de litigância de má-fé (esta não se presume), inexistindo elementos
para que se diga, ao menos por ora, verificado abuso do direito de recorrer ou dano
processual.
Nega-se provimento ao agravo interno.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator